Tribunal: TJDFT
Processo: 0714342-88.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. AMEAÇA. DECOTE DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA IMOTIVADA DE PERÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ORAL INCONTESTE. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FORÇA INTIMIDATIVA EVIDENTE. ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES DA DOSIMETRIA. PRECEDENTES. REGIME. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, quando a infração deixar vestígios é imprescindível a realização do exame pericial, o qual somente poderá ser dispensado e suprido por outros meios de prova se desaparecidos os vestígios ou inviabilizada a prova técnica de forma devidamente justificada.
2. No caso, a qualificadora da escalada foi comprovada de forma inconteste, pois, para ter acesso à residência da vítima, o réu teve que pular um muro de cerca de dois metros de altura.
2. Diante do quadro probatório produzido, pelo qual não pairam dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito de ameaça, bem como quanto à força intimidativa das palavras proferidas pelo réu, inviável falar em absolvição de qualquer espécie, sendo a manutenção da condenação do acusado, como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal, medida de rigor.
3. Em que pese o Magistrado singular não tenha especificado quais anotações utilizou na primeira e na segunda etapa da dosimetria, é evidente que utilizou uma parte das diversas condenações definitivas anteriores para avaliar negativamente os antecedentes criminais do apelante e outras para o reconhecimento da agravante da reincidência.
4. Conforme entendimento já exarado neste egrégio Tribunal, a fração costumeiramente utilizada para agravar ou atenuar a pena na segunda fase é de 1/6 (um sexto), considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Embora a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, motivo pelo qual a fixação de regime inicial semiaberto é medida de rigor, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “c” (a contrario sensu) e 3o, do Código Penal.
6. Recurso parcialmente provido.